Tribunal: TJSP
Processo: 2281505-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000540411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281505-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante LIFE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA., é agravado ENTREVIAS
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. Acórdão
com o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, vencedor,
DANILO PANIZZA, vencido e RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de julho de 2020
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281505-34.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 26211* 2/4
VOTO No: 26211
AGRV. No: 2281505-34.2019.8.26.0000
COMARCA: Marilia
AGVTE.: Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda.
AGVDA.: Entrevias Concessionária de Rodovias S/A
Juiz: Walmir Idalencio dos Santos Cruz
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento
comum ajuizada por empresa de telecomunicações em face de
concessionária de rodovia – Tutela de urgência para afastar
cobrança pelo uso de faixa de domínio – Impossibilidade –
Contrato de concessão prevendo a cobrança – Precedentes –
Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 426/427 e 442 que,
em ação de procedimento comum ajuizada em face da Entrevias Concessionária de
Rodovia S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência para afastar cobrança pelo uso de
faixa de domínio em rodovia, direcionada pela concessionária contra a autora, ora
agravante, empresa de telecomunicações.
A recorrente aponta que referida cobrança está “ameaçando a
continuidade e a sustentabilidade” de suas atividades, alegando que a exigência contraria o
disposto na “Lei das Antenas” (Lei no 13.116/15), conforme jurisprudência transcrita.
Insiste que o contrato de concessão foi celebrado após a edição da citada lei, invocando o
entendimento exposto em notas técnicas expedidas pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia a respeito da matéria, além daquele firmado em ação análoga movida em face
do Departamento de Estradas de Rodagem – DER. Por fim, sustenta que “está tendo a sua
capacidade de investimentos suprimida pela Entrevias”, defendendo que estão preenchidos
os requisitos para a concessão da liminar (fls. 01/29).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo/ativo (fls.
454/455), foram oferecidas contrarrazões (fls. 464/504).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 30/35), tendo a agravante
apresentado oposição à realização do julgamento virtual (fls. 458).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281505-34.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 26211* 3/4
Em que pese a combatividade dos patronos da recorrente,
considero possível a cobrança questionada, tendo em vista os termos do contrato de
concessão.
A Lei no 8.987/95 estabeleceu a possibilidade daquela cobrança, a
depender de previsão no edital e no correspondente contrato (art. 11), e a Lei 9.427/96, em
seu art. 21, confirmou a excepcionalidade da cobrança pretendida.
Conforme consta da contestação, e as razões de agravo não atacam
tal afirmação, houve previsão no contrato de concessão autorizando a cobrança em favor
da ré, de modo que inviável o acolhimento do recurso.
Ainda quanto à cobrança de contraprestação pecuniária pelo uso da
faixa de domínio, a matéria foi objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça –
STJ, em sede recursos repetitivos, estabelecendo que:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AÇÃO DE COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES. POSSIBILIDADE. FONTE
ALTERNATIVA
DE
RECEITA.
PREVISÃO
EM
CONTRATO.
PRECEDENTE
OBRIGATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.
2.No julgamento do EREsp 985.695/RJ a Primeira Seção desta Corte de Justiça, firmou o
entendimento de que, havendo previsão contratual, é possível a cobrança pelo uso da
faixa de domínio da rodovia por outra concessionária para passagem de linha de energia,
nos termos do art. 11 da Lei n. 8.987/1995.(EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 12/12/2014) 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1160810/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 13/03/2018).
No mesmo sentido os precedentes desta Câmara: AP
1051675-75.2016, j. 11/12/2018. Des. Danilo Panizza; AP. 1053413-98.2016, j.
19/06/2018, Des. Aliende Ribeiro.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281505-34.2019.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 26211* 4/4
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.

Luís Francisco Aguilar Cortez
2o Juiz (relator designado)